Tribunal: TJDFT
Processo: 0715376-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
Receptação. Valoração negativa da culpabilidade. Readequação para conduta social. Fração de redução da pena.
1 - Cometer crime durante benefício concedido na execução é motivo idôneo para valorar negativamente a conduta social.
2 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior permite valorar negativamente a culpabilidade do agente.
3 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida.
4 - Apelação provida em parte.